Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703820-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERREIRA SOUZA AGRAVADO: NEUSILENE DA SILVA PAES LANDIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA FERREIRA SOUZA, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, no exercício da Curadoria Especial, contra decisão ID origem 171923465 – integrada pela decisão ID origem 177639590 –, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709220-28.2022.8.07.0005, instaurado por NEUSILENE DA SILVA PAES LANDIM, ora agravada. Na decisão ID origem 171923465, o Juízo deferiu o processamento do cumprimento de sentença e, entre outras questões, determinou a intimação da executada para exibir os documentos indicados pela exequente, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte NEUSILENE DA SILVA PAES LANDIM e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Os documentos instruem corretamente a fase de cumprimento de sentença, senão vejamos: 1) Título executivo judicial em ID n. 161100450, condenando a ré à obrigação de exibir documentos e pagar honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00; 2) Planilha atualizada do débito em ID n. 169004504, conforme título judicial; 3) Parte beneficiária da gratuidade de justiça na fase de conhecimento; 4) Certidão de trânsito em julgado do título judicial em ID n. 168829042. Assim, defiro o processamento do cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para satisfazer a obrigação de exibir a seguinte documentação pertencente a Darlei de Souza Ferreira: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física, Certificado de Reservista, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho, determinada em sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. A executada apresentou Embargos de Declaração (ID origem 173600668), que não foram acolhidos (ID origem 177639590). Nas razões recursais, a agravante afirma que o feito de origem consiste em Ação de Exibição de Documentos na qual foi citada por edital e teve sua defesa patrocinada pela Curadoria Especial. Relata que após a sua condenação, foi instaurado o Cumprimento de Sentença, ocasião em que o Juízo de origem equivocadamente fixou multa diária para o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a intimação por edital não faz presumir a sua relutância no cumprimento da ordem judicial. Alega que a matéria já foi apreciada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 1.000, do qual extrai que a fixação de multa diária pressupõe indispensavelmente a sua intimação pessoal. Sustenta que o perigo de dano a justificar o pedido de antecipação de tutela reside na possibilidade de constrição de seu patrimônio e do levantamento dos valores pela agravada. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela, a fim de suspender a incidência da multa diária até o julgamento do recurso; e, b) no mérito, o seu provimento para confirmar a providência requerida em sede liminar e reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispenso o preparo recursal em razão da atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, com respaldo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EARESP n. 978.895/SP) e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdãos n. 1670619, 1650651 e 1271913). Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a antecipação da tutela, observo que o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com a suspensão da incidência da multa diária nela fixada, até o julgamento deste Agravo revela pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como efeito suspensivo. Sobre o tema, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a exibição de documento ou coisa está regulada pelos arts. 396 a 404 do CPC e pode ser formulada como incidente processual ou como pedido de uma ação autônoma, cuja única finalidade é a sua obtenção[2]. De acordo com o art. 400, parágrafo único, do CPC, o juiz, caso entenda necessário,“[...] pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. O referido dispositivo legal fez surgir controvérsias quanto a se a multa cominatória (“astreinte”) estava enquadrada entre as medidas nele previstas, haja vista a redação do enunciado n. 372 da Súmula do col. STJ (“Descabimento da multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível”). A multa cominatória é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa no art. 537 do CPC, abaixo transcrito: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. A discussão foi solucionada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.000 pelo col. STJ, em que foi fixada a seguinte tese: Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. O citado entendimento é de observância obrigatória, na conforme preceitua o art. 927, inciso III, do CPC. No presente caso, o contraditório prévio foi oportunizado, mediante a citação da agravante, ainda que por edital. Para além disso, a relação jurídica entre as partes foi admitida na sentença, já que nela a agravante foi condenada à obrigação de exibir os documentos em questão. Ocorre que, a partir da análise superficial dos autos de origem, própria desta etapa processual, não localizei tentativas prévias de obtenção dos documentos (“[...] busca e apreensão ou outra medida coercitiva”) que justifiquem a imposição da multa cominatória, que é subsidiária, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.000 do col. STJ. Nesse sentido, confira-se posicionamento já adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, antes da imposição de multa, deve-se tentar a busca e apreensão ou outra medida coercitiva para a exibição de documento ou coisa. 2. A inexistência de medidas prévias à imposição da multa obsta a aplicação da referida penalidade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1666925, 07183437020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do provimento recursal. O risco de dano em virtude da imediata prolação de efeitos da decisão recorrida está presente, porquanto a agravada poderá iniciar o cumprimento da referida multa, e, assim, promover constrições no patrimônio da agravada. Pelas razões expostas, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida no que concerne à incidência, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 660.